Tribunal: TJMT
Processo: 1064898-48.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064898-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELAHIMA LAZARA DELGADO MANZANO - CPF: 111.896.612-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos declaratórios e indenizatórios, condenando a parte autora por litigância de má-fé, em razão da comprovação da regular contratação, recebimento e utilização de cartão de crédito, o que afasta a alegação de fraude e legitima a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do débito e da consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito diante da alegação de fraude na contratação; e (
ii
) analisar a configuração de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar documentos robustos, como contrato eletrônico, histórico de atendimentos presenciais, comprovante de entrega do cartão físico e faturas detalhadas com pagamentos parciais.

4. A prova documental consistente em telas sistêmicas, corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a relação contratual (Súmula 34 da Turma Recursal), tornando legítima a dívida e caracterizando a negativação como exercício regular de direito.

5. A conduta da parte recorrente de negar veementemente a contratação e a utilização do cartão, contrariando conjunto probatório evidente de uso contínuo, configura alteração da verdade dos fatos e justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, sendo admitida a prova documental baseada em telas sistêmicas quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A negativa infundada de contratação e utilização de serviços bancários, quando desmentida por provas robustas de uso contínuo e pagamentos parciais, configura alteração da verdade dos fatos e enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, e art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025, DJE 13/06/2025. Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/06/2025, DJE 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064898-48.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ANGELAHIMA LAZARA DELGADO MANZANO

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANGELAHIMA LAZARA DELGADO MANZANO ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) após ser abordada por um preposto da ré, aderiu a uma proposta para recebimento de um cartão de crédito em sua residência; b) o cartão jamais foi entregue, o que a levou a crer que a proposta fora recusada; c) ao contatar o banco, foi informada de que o cartão havia sido entregue, utilizado em compras e que existiam pagamentos parciais de faturas debitados em sua conta; d) nega veementemente ter recebido ou utilizado o cartão, bem como desconhece as transações que originaram a dívida; e) em 23/03/2025, seu nome foi indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes por um débito de R$ 1.273,73. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; c) a fixação de multa diária pela não exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo singular concluiu que: a) embora seja uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não desobriga a autora de apresentar verossimilhança mínima em suas alegações; b) a tese de inexistência de relação contratual não se sustenta, pois a documentação apresentada pela ré comprova a regular solicitação, entrega e ampla utilização do cartão de crédito pela própria autora, o que afasta a alegação de fraude; c) sendo a dívida legítima e decorrente do inadimplemento, a negativação constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais; d) a autora alterou a verdade dos fatos, o que caracteriza litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedente a pretensão inicial; b) condenou a parte autora à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa; c) condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas unilaterais (telas sistêmicas e faturas) produzidas pela própria recorrida, as quais são insuficientes para comprovar a legitimidade do débito; b) a recorrida não apresentou o termo de recebimento do cartão ou prova de seu desbloqueio, ônus que lhe cabia; c) a recorrida não demonstrou a notificação prévia da inscrição, em violação ao Código de Defesa do Consumidor; d) não agiu de má-fé, mas apenas exerceu seu direito de acesso à justiça, sendo indevida a condenação correspondente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a recorrida por danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

A parte recorrente alega que jamais solicitou ou utilizou o cartão de crédito que originou o débito e a consequente negativação, sustentando a ocorrência de fraude. A parte recorrida, por sua vez, defende a regularidade da contratação e do uso do cartão.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus. Os documentos apresentados no

ID/PJe2 349975378
são robustos e demonstram claramente a existência e a validade da relação jurídica entre as partes.

O contrato de adesão a produtos e serviços foi firmado eletronicamente em 20/08/2024, conforme se verifica nos
ID/PJe2 349975378, p. 123-126 e 131-136
. Ademais, o histórico de atendimentos (
ID/PJe2 349975378, p. 129-130
) registra a presença da recorrente na agência em diversas ocasiões, inclusive para solicitar aumento de limite do cartão de crédito em 07/10/2024 e para obter informações sobre saques no mesmo cartão em 19/09/2024.

Ademais, a contestação apresentada pela instituição financeira (ID/PJe2 349975377, p. 10) registra o recebimento do cartão físico (“plástico”) pela própria reclamante, constando assinatura manuscrita no comprovante de entrega.

As faturas detalhadas (
ID/PJe2 349975378, p. 102-121
) e os registros de autorização de compras (
ID/PJe2 349975378, p. 143-223
)
revelam um intenso uso do cartão, com transações em estabelecimentos comerciais, compras online e saques via PIX, que se estenderam por meses. Há, inclusive, registros de pagamentos parciais de faturas (
ID/PJe2 349975378, p. 108-111 e 113
), o que é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida.

Embora a recorrente impugne as provas como "unilaterais", sua impugnação é genérica e não enfrenta especificamente a multiplicidade de evidências que, juntas, conferem total credibilidade à versão da parte recorrida, nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
.

Portanto, as provas dos autos demonstram que a dívida é legítima, decorrente do uso regular do cartão de crédito pela própria recorrente. A negativação, por conseguinte, constitui exercício regular de direito do credor.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, a parte recorrente alterou a verdade dos fatos, conduta prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A negativa veemente da contratação e utilização do cartão de crédito, mesmo diante de um conjunto probatório tão robusto que inclui pagamentos parciais e visitas à agência para solicitar aumento de limite, demonstra uma conduta temerária e a intenção de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 349975383
)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026